Tribunal: STF
Processo: AI 533487
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS DE
FISCALIZAÇÃO, LICENÇA E FUNCIONAMENTO E DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA.
CONSTITUCIONALIDADE.
        O Pleno desta Corte já decidiu  pela
constitucionalidade da cobrança das taxas de fiscalização, licença e
 funcionamento e de fiscalização sanitária.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.